Tribunal: TJMT
Processo: 1001813-23.2018.8.11.0005
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Recurso Inominado: 1001813-23.2018.8.11.0005
Origem: SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: UNIÃO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A
Recorrida: NAIARA DIAS FIUZA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 18/06/2020
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONSUMIDORA NÃO INFORMADA A RESPEITO DAS RESTRIÇÕES DE BAGAGEM. NEGATIVA DE TRANSPORTE DE COLCHÕES. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. COBRANÇA DE MULTA. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA CONSUMIDORA. DESOBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NO ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TENTATIVA INFRUTÍFERA DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA. RECLAMAÇÃO EFETUADA JUNTO AO PROCON. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que a Recorrida alega o seguinte: a) que na manhã do dia 19/07/2018, na Rodoviária de Itumbiara/GO, adquiriu 02 (dois) bilhetes junto à empresa Recorrente com destino a cidade de Cuiabá/MT, sendo uma para si e outra para o seu filho, cujo embarque estava previsto para o mesmo dia, às 18h15min; b) que após ter escolhido as poltronas e pago as passagens à vista no cartão de débito pelo valor de R$ 364,94 (trezentos e sessenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), informou à atendente que tinha 02 (dois) colchões para levar, sendo comunicada que a empresa não transportava colchões, malas grandes, nem caixas, porque o bagageiro é pequeno; c) que não foi informada de tal restrição com antecedência e que não havia qualquer informação escrita nesse sentido, e que por ser impedida de viajar diante da restrição de bagagem imposta, requereu o cancelamento e consequente reembolso das passagens; d) que fora surpreendida com a notícia de que o cancelamento acarretaria a cobrança de 5% (cinco por cento) sobre o valor das passagens, além do fato de que teria que se deslocar até Cuiabá/MT para obter o reembolso; e) que em razão desses fatos sofreu prejuízos materiais e morais, dos quais pretende ser ressarcida.
2. Diante da inversão do ônus da prova, bem como das próprias regras gerais de distribuição do ônus probatório (art. 373, do CPC), cabia à empresa Recorrente comprovar que prestou previamente as devidas informações quanto às restrições de bagagem, isto é, acerca da impossibilidade de transporte dos colchões, ônus que não se desincumbiu.
3. A empresa Recorrente não se desincumbiu de comprovar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da consumidora, não havendo nos autos nenhuma prova apta a comprovar que os fatos aconteceram de forma diversa daquela narrada na exordial, de modo que resta tipificado o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.
4. A conduta da empresa Recorrente, de não prestar as devidas informações à consumidora no ato da aquisição, e ainda exigir a incidência de multa em razão da solicitação de cancelamento, a toda evidência, apresenta-se abusiva e distancia-se do princípio da boa-fé objetiva.
5. Por tal razão, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade da cobrança da multa, fazendo jus a consumidora à devolução integral dos valores pagos pelas passagens não utilizadas, tal como reconhecido na origem.
6. Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do descaso da empresa Recorrente em solucionar a controvérsia na seara administrativa, apesar das tentativas da consumidora junto ao PROCON municipal.
7. A situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade da consumidora.
8. Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
9. Quantum indenizatório fixado em R$ 9.980,00 (nove mil novecentos e oitenta reais) que deve ser minorado de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
10. Sentença parcialmente reformada.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1001813-23.2018.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[UNIAO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A - UTIL - CNPJ: 33.337.007/0001-52 (RECORRENTE), ANDRE ROCHA RIBEIRO - CPF: 089.465.266-45 (ADVOGADO), NAIARA DIAS FIUZA - CPF: 787.841.071-20 (RECORRIDO), NAIARA DIAS FIUZA - CPF: 787.841.071-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2020